Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-15.2023.8.11.0084
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000797-15.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE SANTOS DA SILVA - CPF: 635.995.653-50 (APELANTE), REGINATTO FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 057.151.011-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LIMA DOS SANTOS - CPF: 036.225.711-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PROVA LÍCITA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 AFASTADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS E COERENTES. “COMÉRCIO FORMIGUINHA”. SÚMULA 231/STJ OBSERVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006) APLICADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PERDA DOS BENS APREENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pelo art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (5 anos de reclusão, regime semiaberto, e 500 dias-multa), com preliminar de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, pedidos de absolvição/desclassificação para o art. 28, reconhecimento de atenuantes (menoridade e confissão), aplicação do § 4º do art. 33, fixação de regime aberto, substituição por restritivas e restituição de bens; pleito de gratuidade já deferido em primeiro grau (não conhecido por falta de interesse).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prova por ilicitude da busca pessoal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (iii) determinar a incidência de atenuantes na segunda fase, ante a Súmula 231/STJ; (iv) verificar a aplicabilidade do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) e seu patamar; (v) readequar regime e substituição da pena, bem como a perda/restituição de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal sem mandado é lícita quando amparada em fundada suspeita objetivamente aferível (arts. 240, §2º, e 244 do CPP), circunstância presente diante de atitude evasiva do abordado em local conhecido por tráfico e posterior apreensão de drogas e dinheiro fracionado.

4.

A prova oral policial, coerente entre si e com os demais elementos (auto de prisão, termos de apreensão e laudo toxicológico), é idônea para sustentar a condenação, inexistindo indícios de parcialidade (art. 203 do CPP; Enunciado Orientativo n. 08/TJMT).

5.

O crime do art. 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla (misto alternativo) e se consuma com qualquer verbo do tipo, dispensando a comprovação de ato de venda; acondicionamento em “trouxinhas” e dinheiro miúdo evidenciam finalidade mercantil, ainda que a quantidade seja pequena (“comércio formiguinha”).

6.

A atenuante genérica (p. ex., menoridade relativa) não autoriza reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase, à luz da Súmula 231/STJ e da orientação vinculante do STF (RE 597.270 QO-RG); confissão qualificada não é reconhecida quando limitada à condição de usuário.

7.

O “tráfico privilegiado” (§4º do art. 33) incide no grau máximo (2/3) quando ausentes elementos de dedicação a atividade criminosa ou integração a organização; investigações/ações por fatos posteriores não afastam a minorante.

8.

Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, impõe-se o regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP) e a substituição por restritivas de direitos (art. 44 do CP).

9.

Inviável a restituição de dinheiro e celular apreendidos quando não comprovada origem lícita, sendo consequência lógica da condenação a perda dos bens (art. 63 da Lei 11.343/2006; art. 91 do CP; art. 243, parágrafo único, da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido. Preliminar de nulidade rejeitada.

Tese de julgamento: “1. A busca pessoal é lícita quando fundada em suspeita objetiva e contexto de crime permanente, prescindindo de mandado judicial. 2. Depoimentos policiais, quando harmônicos com os demais elementos, são suficientes para a condenação por tráfico. 3. A atenuante genérica não reduz a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase (Súmula 231/STJ). 4. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 incide no grau máximo quando inexistentes elementos de dedicação criminosa ou vínculo associativo, não sendo hábeis, por si, registros por fatos posteriores. 5. Reduzida a pena para 1 ano e 8 meses, impõem-se regime aberto e substituição por restritivas de direitos; é mantida a perda dos bens apreendidos sem origem lícita”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 59, 33, § 2º, “c”, 44 e 91; CPP, arts. 203, 240, § 2º, e 244; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 42, 55, § 1º, e 63; LC 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, repercussão geral, j. 26.03.2009; STJ: REsp 1.869.764/MS, Terceira Seção, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14.08.2024; AgRg no REsp 2.130.463/MG, Quinta Turma, j. 22.04.2025; AgRg no AREsp 2.811.029/SP, Quinta Turma, j. 22.04.2025; TJMT: Enunciados Orientativos n. 03, 07 e n. 08 (TCCR); Apelação 0009611-72.2017.8.11.0042, j. 25.01.2023; N.U 0000034-84.2017.8.11.0005, j. 18.09.2024; N.U 0016618-28.2011.8.11.0042, j. 03.08.2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALEXANDRE SANTOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000797-15.2023.8.11.0084, que o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 33
, caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, fixados no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais subscritas pela Defensoria Pública (ID 309057390), o recorrente sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade da prova obtida por meio de

busca pessoal
, sob o argumento de que a medida foi realizada sem a necessária fundada suspeita, em violação ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela
absolvição por insuficiência probatória
, alegando que os elementos constantes dos autos não seriam suficientes para demonstrar a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta
para o delito previsto no
art. 28 da Lei de Drogas
.

Quanto à dosimetria, vindica o reconhecimento das atenuantes da
confissão qualificada
e da
menoridade relativa
, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça à luz do princípio da individualização da pena; e a incidência da
causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
, por entender estarem presentes os requisitos legais, com a consequente fixação do regime inicial
aberto
e a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Ao final, requer, em caso de absolvição ou desclassificação da conduta, a
devolução dos bens apreendidos
(dinheiro e celular), bem como a concessão da
gratuidade da justiça
e o
prequestionamento expresso
das matérias suscitadas, para fins de acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões (ID 309057393), o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento

do apelo
, entendimento igualmente manifestado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 312193383).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso foi interposto por parte legítima, assistida por defensor habilitado, dentro do prazo legal, sendo adequado e idôneo ao fim colimado. Assim,
conheço
do apelo
manejado por
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade por ilicitude probatória
dos elementos obtidos por ocasião da
busca pessoal
, sob a alegação de que foram colhidos em desrespeito às normas constitucionais, uma vez que não teria sido indicada a fundada suspeita, por parte da equipe policial, para a adoção da medida invasiva.

Contudo,
não
vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Ressai da peça acusatória que, no
dia
19 de junho de 2023
, por volta das 21h30min, na denominada “Rua das Veias”, no município de Apiacás/MT, o denunciado, plenamente consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo, com a finalidade de mercancia, pequena quantidade de entorpecentes, consistindo em
02 (duas) bitucas de cigarro de maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína e 11 (onze) trouxinhas de substância análoga à cocaína, totalizando 6,0 (seis gramas)
, todos com capacidade de causar dependência psíquica, sem autorização legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, na mesma data, durante diligência na região central da cidade, policiais militares, ao passarem pela referida via, avistaram o investigado em atitude suspeita, motivo pelo qual realizaram sua abordagem. Durante a busca pessoal, os agentes localizaram nos bolsos do abordado os entorpecentes já mencionados, além da quantia de R$ 501,00 (quinhentos e um reais), em cédulas fracionadas de R$ 100,00; R$ 50,00; R$ 20,00; R$ 10,00; R$ 5,00 e R$ 2,00 – circunstância que reforça a presunção de tráfico nas imediações de bares situados naquela localidade. [Denúncia, ID 309056490].

À guisa de contextualização, observa-se que, no caso concreto, a defesa requereu, nas alegações finais, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a abordagem policial e a busca pessoal, pleito que foi refutado pelo magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 309057381, págs. 2-3],
in verbis
:

“[...] Antes de adentrar ao mérito da causa, verifica-se que a defesa do acusado, arguiu, em seus memoriais finais, a nulidade de toda e qualquer prova obtida em decorrência da busca pessoal. Porém, entendo que razão não lhe assiste.

É cediço que a legislação pátria permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Concernente á busca pessoal dispõe o art. 244 do CPP: Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Desse modo, é perfeitamente lícita a abordagem policial, com o objetivo de evitar o cometimento de infrações penais e, consequentemente, garantir a segurança pública, direito esse fundamental dos cidadãos e essencial para a vida harmônica na sociedade, de nodo que deve ser uado pelos agentes públicos – quando ausente mandado judicial – diante de uma fundada suspeita

Registra-se que, ao contrário do alegado pela Defesa, a suspeita não se fundou apenas no nervosismo do acusado, mas na atitude dele, tal como consignou o policial em seu depoimento judicial.

Percebe-se, pois, que a “fundada suspeita”, se deu pelo conjunto das circunstâncias, que em rondas ostensivas pela cidade a GUPM, nas proximidades da rua Cianorte, o acusado ao avistar a GUPM tentou se esconder atrás de um muro, e diante dessa situação, foi realizado a abordagem no denunciado, e em busca pessoal foi encontrados os entorpecentes ilícitos, e dinheiro em espécie fracionado no seu bolso.

A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é clara no sentido de que não há que se falar em ilegalidade em casos tais. Confira:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS DE MILITARES EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em ilegalidade da abordagem e busca pessoal quando estas encontram suporte jurídico na atividade de policiamento ostensivo desempenhada pela Polícia Militar e na existência de fundada suspeita de prática delitiva, consubstanciada na conduta da apelada que buscou esquivar-se da polícia quando percebeu a sua aproximação em local já afamado pelo alto índice de tráfico de entorpecentes, em clara tentativa de fuga. Impõe-se condenar a ré pela prática do crime de tráfico de drogas quando o acervo probatório, composto por elementos como os firmes e coerentes depoimentos dos agentes policiais que atuaram nas apurações do caso, demonstra que a acusada trouxe consigo porções individuais de cocaína e maconha com destinação mercantil. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007804-80 .2018.8.11.0042, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023).

Assim sendo e considerando que a busca pessoal, no caso em apreço, foi regularmente justificada por fundada suspeita, inclusive, com êxito na apreensão de droga, não há que falar em ilegalidade.

Ressalto, por derradeiro, que o momento oportuno para suscitar a referida preliminar, em especial quanto as provas oriundas da fase investigativa, seria quando da apresentação da defesa previa, nos termos do que prevê o art. 55, § 1º, da lei 11.343/06.

Em razão de todo o exposto e considerando também que houve a preclusão da defesa para suscitar referida preliminar nesta fase processual, quando já encerrada a instrução, REJEITO a preliminar de nulidade arguida, por manifesta improcedência e ainda por estar abarcada pela preclusão. [...]”
– Sentença, ID 309057381, p. 2-3.

Depreende-se do contexto probatório dos autos que, embora a inviolabilidade da intimidade constitua garantia constitucional expressamente prevista, tal prerrogativa, como é comum nas ciências jurídicas, não é absoluta. Pelo contrário, admite exceções nos termos dos arts. 240, 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, os quais
autorizam a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática criminosa
.

A busca pessoal, por sua própria natureza, não exige maior rigor procedimental, devendo, contudo, estar fundamentada em juízo de probabilidade objetivamente aferível e justificado pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, como ocorreu na hipótese sob exame
.

A análise da oitiva extrajudicial do policial militar
Reginatto Felipe Gomes de Oliveira
(ID 309056471), posteriormente corroborada sob o crivo do contraditório judicial (relatório de mídias ID 309057375), revela que, durante patrulhamento de rotina na Rua das Velhas –local amplamente reconhecido pela recorrência de práticas de tráfico ilícito de entorpecentes –, ele e sua guarnição observaram um grupo de indivíduos em frente a um estabelecimento comercial. A aproximação da viatura provocou evidente reação de nervosismo entre os presentes. No decurso da abordagem, procedeu-se à revista pessoal em
ALEXANDRE
, ocasião em que foram apreendidas substâncias identificadas como análogas à maconha e à pasta base de cocaína, além de montante em espécie entre R$ 500,00 e R$ 600,00, fracionado em cédulas de pequeno valor.

O policial esclareceu que as substâncias ilícitas estavam acondicionadas em pequenas porções envoltas em uma carteira de cigarro localizada no bolso do acusado. Ressaltou, ademais, que já possuía conhecimento prévio do réu em virtude de abordagens anteriores, inclusive em operações conjuntas com a Polícia Civil, e destacou que o padrão de acondicionamento do material apreendido e o contexto do local eram plenamente compatíveis com a dinâmica do tráfico de drogas.

Em consonância com esse relato, o policial militar
Willian Lima dos Santos
, ouvido em juízo, confirmou que, na data dos fatos, encontrava-se em patrulhamento ostensivo pela cidade quando, ao transitar pela mesma via, identificada popularmente como Rua das Velhas, avistou o acusado.
Segundo o depoente,
ALEXANDRE
, ao perceber a aproximação da viatura, manifestou comportamento evasivo, demonstrando acentuado nervosismo e tentando ocultar-se atrás de um muro
próximo ao estabelecimento conhecido como “Bar do Viola”.

Diante da atitude suspeita, a equipe policial procedeu à abordagem e à busca pessoal, encontrando no bolso do acusado a quantia aproximada de R$ 501,00 em notas miúdas, bem como uma carteira de cigarro contendo duas bitucas e porções de substâncias aparentando ser maconha e pasta base de cocaína. No interior de um dos invólucros, foram localizadas onze trouxinhas da substância, todas individualmente embaladas em papel, conforme detalhado pelo depoente.

O policial enfatizou que o local é reconhecidamente ponto de tráfico e consumo de entorpecentes, e que o modo de acondicionamento das drogas, aliado ao dinheiro fracionado, corresponde a indícios clássicos da comercialização ilícita. Acrescentou, por fim, que o acusado, ao ser interpelado, admitiu a propriedade tanto das substâncias quanto do numerário, sem, contudo, apresentar justificativa razoável para a origem dos valores encontrados. (Relatório de Mídias, ID 309057375).

Nessa conjuntura, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Desse modo, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos, ou tenham fundada e verossímil suspeita de que determinado indivíduo oculte consigo arma de porte proibido, objetos provenientes de crime ou qualquer outro elemento de convicção relacionado a prática delituosa, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de responsabilização criminal por eventual omissão.

Dessa forma, considerando que, em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados por agentes públicos acerca de atos de ofício realizados no exercício de suas atribuições funcionais gozam de presunção relativa de veracidade – justamente em razão da função pública que desempenham –, devem tais declarações ser reputadas críveis até que prova em contrário venha a desconstituí-las.

No caso em exame, não há qualquer indício de que os policiais tenham atuado com o propósito de incriminar injustamente o acusado ou de conferir aparência de legalidade às suas condutas. Tampouco a ilustre defesa logrou demonstrar que os militares faltaram com a verdade ao prestarem depoimento em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Diante disso, não há falar em nulidade das provas obtidas, direta ou indiretamente, durante a abordagem policial. A justa causa para a realização da abordagem e da busca pessoal restou devidamente configurada, culminando na apreensão de
02 (duas) porções maconha pesando 0,60g (sessenta centigramas) e 12 (doze) porções de cocaína, com peso total de 6g (seis gramas)
, conforme Laudo Pericial n.º 542.3.10.8987.2023.145063-A01 (ID 309056481), além do valor de R$501,00 (quinhentos e um reais) em posse do ora recorrente – elementos que comprovam a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido, este Egrégio Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que a atitude suspeita do indivíduo, como a tentativa de fuga, aliada ao contexto de local conhecido como “boca de fumo”, configura a fundada suspeita:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. (...) 3.
A busca pessoal é lícita quando realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário mandado judicial.
4.
A presença de fundada suspeita foi evidenciada pelo comportamento do agravante, que demonstrou nervosismo e tentou se desvencilhar da abordagem policial em local conhecido por tráfico de drogas
. 5.
A jurisprudência desta Corte Superior confirma que atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1.
A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é lícita, mesmo sem mandado judicial. 2. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga em local conhecido por tráfico de drogas, configuram fundada suspeita apta a validar a busca pessoal
". (...)”
(AgRg no REsp n. 2.130.463/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) – Destaquei.

Assim, diante da constatação de que o contexto fático delineado
não configura violação à esfera da intimidade pessoal
no âmbito da abordagem policial e da subsequente busca pessoal realizada no caso sob exame,
REJEITO a nulidade arguida
, afastando a pretensão de reconhecimento da ilicitude da diligência executada pelos policiais.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar suscitada e devidamente circunstanciados os fatos na análise prefacial, passa-se ao enfrentamento direto das pretensões meritórias.

I –
DA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, SECUNDADA PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006:

A Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 309056464), pelo boletim de ocorrência nº. 2023.170170 (ID 309056466), pelo termo de apreensão (ID 309056467), pelos autos de constatação preliminares (ID 309056468), pelo
laudo pericial nº. 542.3.10.8987.2023.145063-A01 (ID 309056481), atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e maconha, substâncias de uso proscrito no território brasileiro, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo
narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização
de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à autoria, após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, constata-se a existência de provas suficientes para concluir,
além de qualquer dúvida razoável
, que
ALEXNADRE SANTOS DA SILVA
era, de fato, o proprietário do entorpecente apreendido, o qual se destinava à comercialização ilícita.

Com efeito, ao prestar depoimento em
audiência instrutória
, conforme já exposto na análise da preliminar deste aresto, o policial militar
Willian Lima dos Santos
declarou que a abordagem, motivada pela atitude suspeita em local de tráfico, resultou na apreensão de R$ 501,00 em notas fracionadas e porções de maconha e pasta base de cocaína. Destacou que foram localizadas
onze trouxinhas
da substância embaladas individualmente, além de outra porção, e que
o dinheiro fracionado e as embalagens são características típicas da comercialização ilícita
. O policial acrescentou, ainda, que o acusado assumiu a propriedade da droga e do dinheiro. (relatório de mídias, ID 309057375).

No mesmo sentido, o policial militar
Reginatto Felipe Gomes de Oliveira
confirmou o encontro de substâncias análogas à maconha e à pasta base de cocaína, além de
dinheiro em espécie em valor aproximado entre R$ 500,00 e R$ 600,00, todo fracionado em pequenas notas
. Afirmou que as drogas estavam acondicionadas em
pequenas trouxinhas
dentro de uma carteira de cigarro no bolso do réu, e que o modo de acondicionamento do material é compatível com o tráfico

Cumpre salientar que o fato de a testemunha integrar a equipe policial que atuou na fase investigativa
não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade de seus depoimentos judiciais
, os quais, além de revestidos de
fé pública
, foram prestados
sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal.
Ressalte-se, ainda, a
inexistência nos autos de qualquer elemento que aponte para eventual motivação espúria ou interesse dos agentes estatais em implicar, de forma gratuita ou injustificada, o acusado no evento delituoso.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o entendimento aqui esposado, uma vez que aquela Corte firmou orientação consolidada acerca da
validade e da força probatória dos depoimentos prestados por policiais
. Conforme reiterado pelo STJ, tais depoimentos
detêm valor probante, desde que apresentados de forma coerente, harmônica e compatível com os demais elementos de prova constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos
.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que
os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes.
Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova
. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Considerando que, no presente caso, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares guardam plena correspondência com o conjunto probatório coligido na fase administrativa – especialmente no tocante à constatação, durante patrulhamento ostensivo, da presença do recorrente em localidade sabidamente conhecida pela prática de tráfico de entorpecentes, ocasião em que demonstrou comportamento suspeito e tentou evadir-se –,
não há que se cogitar de absolvição ou de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006
.

A abordagem policial resultou na apreensão de porções de cocaína e maconha, bem como da quantia de R$ 501,00 (quinhentos e um reais) em espécie. Assim, as provas carreadas aos autos revelam-se robustas e idôneas à formação de um juízo de certeza quanto à configuração do delito descrito no art. 33,
caput,
da mencionada legislação especial.

Ademais, como é cediço,
a mera condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal do agente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 03/TCCR.

Nessa esteira, não obstante a tentativa da defesa técnica do apelante de sustentar a tese de que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo próprio, entendo que tal alegação
não se sustenta diante dos demais elementos de convicção constantes dos autos
, uma vez que as circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com segurança, que o apelante trazia consigo substâncias entorpecentes com o propósito de difusão ilícita.

Ainda que a quantidade de droga apreendida
não seja expressiva
, tal circunstância, por si só,
não autoriza a desclassificação da conduta
, mormente quando se tem conhecimento da técnica usualmente denominada “comércio formiga”, mediante a qual o entorpecente é fracionado em pequenas porções, justamente para evitar suspeitas e, em caso de apreensão, permitir a adoção de tese defensiva voltada à descaracterização da traficância.

Em situação análoga, esta Corte de Justiça já se posicionou nos seguintes termos,
verbis

“
[...].
Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga, com o nítido propósito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstra que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado
. Recurso desprovido”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023) - destaquei.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a autoria de
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, o que inviabiliza tanto o acolhimento da pretensão absolutória, quanto do pedido de desclassificação.

Mantém-se
, pois, a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
DA PENA INTERMEDIÁRIA
:

A partir da sentença impugnada, depreende-se que a pena-base imposta ao apelante foi estabelecida no
quantum
mínimo previsto em lei, bem como é possível inferir que, ato contínuo,
a reprimenda intermediária quedou-se em idêntico patamar
, pois, não obstante o reconhecimento por parte do d. juízo
a quo
quanto à presença da atenuante da menoridade relativa, a redução da sanção aquém do mínimo legal esbarraria na regra insculpida no
enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do r. édito reprochado,
in verbis
:

“[...] Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do atual Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, analisando as circunstâncias judiciais ali elencadas, denoto que a culpabilidade, aqui entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, restou inerente ao tipo penal; não há registro de antecedentes criminais negativos; não existem elementos técnicos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado; por seu turno, os motivos, circunstâncias e consequências do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo; por fim, face à natureza do bem jurídico tutelado, não há que se falar em comportamento da vítima. No mais, em observância ao artigo 42 da Lei 11.343/06, a natureza das substâncias que eram trazidas, guardadas e transportadas pelo réu era “cocaína e maconha”, de especial nocividade á saúde do usuário, haja vista o seu alto poder de adicção, no entanto, a quantidade, dessa substância não era vultosa ao ponto de implicar em incremento da pena. Assim, fixo a pena base no mínimo legal em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Na segunda fase da dosimetria, embora presente a atenuante da minoridade relativa (art. 65, I, do CP), o reconhecimento da atenuante não pode conduzir á redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. Assim, mantenho a pena no mínimo legal em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
. (...)”
– Sentença, ID 309057381, p. 10.

Deveras,
procedeu com acerto
o magistrado da instância singela.

Isso porque, a princípio, se fixada a pena-base no piso cominado pelo legislador, entendo que
não há o que se falar em redução da pena para abaixo do mínimo legal
, pois tal pretensão encontra obstáculo no entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores pátrios e no seio desta c. Corte de Justiça, de modo que o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do acusado não tem o condão de reduzir a sanção a ele imposta.

Aliás, cumpre destacar ainda que da análise da r. sentença, que, na fase de dosimetria da pena, o juízo sequer reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea – como pretende a defesa nesse ponto –, pois o apelante não confessou a prática delitiva, apenas assumiu sua condição de usuário de drogas. [Relatório de Mídias, ID 309057375].

Por sua vez, como é de notória sabença, o enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Este entendimento, ao qual me filio, parte da premissa de que
nas duas primeiras fases da dosimetria da pena a sanção basilar não pode ser dosada aquém do mínimo
,
nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
, somente sendo aceitável a possibilidade de diminuição ou elevação da pena fora dos parâmetros mínimo e máximo cominados na
terceira etapa
da aplicação da reprimenda.

Isso porque, na
etapa legislativa de observância ao princípio constitucional da individualização da pena, o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita, estipula o limite mínimo e máximo para a pena em abstrato, levando em consideração no momento da gradação da sanção a gravidade em abstrato do delito e a relevância jurídica do bem tutelado pela norma penal incriminadora.

Por conseguinte,
na fase judicial da individualização da pena o julgador está obrigado a
dosar a reprimenda dentro dos parâmetros fixados pelo legislador, previstos no preceito secundário da norma incriminadora, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição.

A citada ressalva se justifica na medida em que, diferentemente do que ocorre com as circunstâncias atenuantes, que não integram o tipo penal e por isso não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal,
as causas de aumento e de diminuição de pena
, aplicáveis na terceira fase do cálculo dosimétrico,
compõem a estrutura típica do delito
, de modo que o julgador, ao aplicá-las, nada mais faz do que seguir a orientação do próprio legislador.

De maneira contrária, se, porventura, fosse admitido ao julgador a possibilidade de fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, violar-se-ia o princípio da separação dos poderes, visto que
ficaria ao livre arbítrio do julgador estabelecer, de forma indireta, a pena mínima que julgasse mais adequada para cada delito
, o que se mostra descabido e contrário ao que reza o princípio da legalidade.

Em tempo, saliente-se que o entendimento exarado no enunciado da Súmula n. 231 do STJ foi robustecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-4/RS, submetido ao regime da
repercussão geral
, de relatoria do hoje Ministro aposentado CEZAR PELUSO. Confira-se:

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).
– Grifei.

Na ocasião, o Pretório Excelso, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso e reafirmou o entendimento jurisprudencial em relação à impossibilidade de se fixar a pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante, ressaltando que, além de não ser admitido por nosso sistema penal,
a modificação desse entendimento geraria um risco, pois deixaria a critério de cada magistrado a definição da pena para cada delito
, discricionariedade esta que poderia conduzir à aplicação de uma reprimenda sem qualquer significado em termos de política criminal.

Logo, como é de curial sabença que as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem nos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo, entendo que, se foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n.º 231/STJ, não faz sentido destoar do citado verbete sumular.

Aliás, há muito a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça pacificou o seu entendimento no sentido da
improcedência do pedido de condução da pena intermediária aquém do mínimo, ao arrepio da Súmula 231/STJ.
Neste sentido, cito o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. [...] 2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIBIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
. 3. [...] 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é defeso conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal
. 3[...]. 6. Recurso parcialmente provido.
(N.U 0000034-84.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024) – destaquei.

Em tempo, cumpre registrar que, conquanto o Ministro Rogério Schietti, no julgamento do
REsp n.º 1.869.764/MS
, tenha decidido que “
Não existe, pois, na legislação penal em vigor, nenhuma norma que ratifique, mesmo por via transversa, a conclusão de que as atenuantes não podem reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal”
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, posteriormente, reformou o entendimento, fixando as seguintes teses:

“
Teses de julgamento:
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
14/8/2024
,
DJe de

18/9/2024
). Destaquei.

Por conseguinte, não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na Súmula n.º 231 do STJ, a descaber o seu afastamento na hipótese em apreço.

Com efeito,
ratifica-se
a pena intermediária imposta no mínimo legal.

III –
DO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
:

Requer o apelante o reconhecimento, em seu favor, da figura comumente denominada “tráfico privilegiado”, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), ao argumento de que estariam presentes os requisitos legais.

Verifica-se que, na terceira e última fase da dosimetria da pena aplicada ao recorrente, assim consignou o douto Magistrado sentenciante:

“[...]
Não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, diante das provas de que o acusado se dedicava a atividade criminosa, conforme se infere pela folha de antecedentes criminais, que responde por outros delitos, inclusive nesta comarca
.

Nesse sentido, cito:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÕES PENAIS EM CURSO SOMADA A OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS À DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEMONSTRAÇÃO – AFASTAMENTO MANTIDO – TEMA 1139 – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO QUE NÃO SE APLICA À ESPÉCIE – IMPROCEDÊNCIA. Para fazer jus à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, o condenado deve preencher, concomitantemente, os seguintes requisitos: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Inquéritos policiais, ações penais em curso e condenações não definitivas, com a indicação de outros elementos a evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas constituem motivação idônea para o indeferimento da minorante do tráfico privilegiado . “Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.” (AgRg no HC 783764 MG – STJ). Não se presta a lastrear o ajuizamento de revisão criminal orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado de sentença condenatória, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. (TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 10272024920238110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 20/02/2024)”
– Sentença, ID 309057381, p. 10-11.

No caso em apreço,
entendo que assiste razão à Defesa quanto à aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, em sua fração máxima de 2/3, uma vez que não se verifica a presença de qualquer circunstância fática complementar apta a vincular o apelante à participação em organização criminosa ou a demonstrar sua dedicação habitual a atividades ilícitas.

Com efeito, ao fundamentar a não incidência da referida benesse, o Juízo de primeiro grau baseou-se na folha de antecedentes do ora recorrente, aduzindo que este responde a outros crimes. Ocorre, porém, que, conforme consulta realizada no Sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico), no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal e no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado),
os inquéritos e as ações penais em curso referem-se a condutas supostamente praticadas em momento posterior ao delito ora em julgamento, ocorrido em
19/06/2023
.

Sobre o tema, colaciona-se entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO.
BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR AO DELITO DOS AUTOS. FUNDAMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2.
Os argumentos utilizados não foram suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que a Corte de origem mencionou apenas a nocividade e a quantidade das drogas apreendidas associadas
ao fato do agravante possuir condenação definitiva por crime posterior (dezembro/2022) aos fatos em exame (maio/2022), o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, não justifica a não aplicação do tráfico privilegiado
.
3.
A condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente
(AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.811.029/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) – Destaquei.

Ademais, não constam nos autos relatórios investigativos que evidenciem o alegado envolvimento do acusado, tampouco foram realizadas diligências policiais subsequentes à prisão com o objetivo de apurar eventual conexão com a mercancia ilícita à época dos fatos sob apuração.

Soma-se a esse contexto o fato de que as quantidades de substâncias entorpecentes apreendidas não se mostram expressivas –
duas porções de maconha, totalizando 0,60g (sessenta centigramas), e doze porções de cocaína, correspondentes a 6g (seis gramas)
–, não tendo, inclusive, sido consideradas pelo juízo
a quo
como fundamento para o agravamento da pena-base.

Diante desse cenário, entendo que a causa de diminuição em comento deve incidir no grau máximo legal, qual seja, 2/3 (dois terços), sobretudo porque, à época dos fatos [19/06/2023],
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
era tecnicamente primário, não possuía condenações penais pretéritas com trânsito em julgado, e não há nos autos elementos que comprovem sua dedicação a atividades criminosas ou sua vinculação a organização criminosa.

Passo, pois, à readequação da pena privativa de liberdade a ser imposta ao apelante:

–

Tráfico de drogas
.

Na primeira etapa penal, mantenho a pena base no mínimo legal, ou seja, em
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
dada a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na
segunda fase
, mantenho a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa; contudo, deixo de aplicá-la em razão da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, assim, a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na última etapa dosimétrica,
acolhida a pretensão defensiva, aplico a minorante prevista no
§4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
.
Dessa forma, à míngua de outras causas modificativas da pena, redimensiona-se a pena final
de
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA

para
1 (um) anos e 8 (oito) meses

de reclusão
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
adequo o regime inicial para o aberto
, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea “c”, do Código Penal.

Além disso, preenchidos os requisitos dos incisos I, II e III do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
, a serem definidas pelo juízo da execução.

Por fim, mantida a condenação do ora recorrente, não merece acolhimento o pleito de restituição dos bens apreendidos – dinheiro em espécie e aparelho telefônico –, uma vez que não restou comprovada a origem lícita de tais bens.

Desse modo, diante da ausência de comprovação quanto à origem lícita dos valores e objetos apreendidos no âmbito de processo por tráfico de drogas, sua perda configura consequência jurídica lógica da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006, do art. 91 do Código Penal e do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.

IV –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

V –
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
nos autos da ação penal n. 1000797-15.2023.8.11.0084, a fim de aplicar em seu benefício a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), reajustando-se-lhe a reprimenda final e definitiva para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025